Tribunal: TJSP
Processo: 1026226-18.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AÇÃO QUANTI MINORIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – MODELO CUJA POTÊNCIA DO MOTOR NÃO CORRESPONDE À ANUNCIADA – FATO DEVIDAMENTE COMPROVADO – FORNECEDORAS, ADEMAIS, QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO ALEGADO - PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – RECONHECIMENTO – ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO

Ementa:
AÇÃO QUANTI MINORIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – MODELO CUJA POTÊNCIA DO MOTOR NÃO CORRESPONDE À ANUNCIADA – FATO DEVIDAMENTE COMPROVADO – FORNECEDORAS, ADEMAIS, QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DO ÔNUS DE DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, IMPEDITIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO ALEGADO - PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE QUALIDADE DO PRODUTO – RECONHECIMENTO – ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO PAGO PELO CONSUMIDOR (30%) - CABIMENTO – AÇÃO PROCEDENTE - SENTENÇA MODIFICADA

APELAÇÃO PROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000687238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026226-18.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante RIOLANDO
DE FARIA GIÃO JUNIOR, são apelados HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA e
CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1026226-18.2016.8.26.0405
Apelante: Riolando de Faria Gião Júnior
Apelada: Hyundai CAOA do Brasil Ltda e CAOA Montadora de Veículos
S/A
Comarca: Osasco - 3a Vara Cível
Juíza prolatora: Ana Cristina Ribeiro Bonchristiano
AÇÃO QUANTI MINORIS - COMPRA E VENDA DE
VEÍCULO MODELO CUJA POTÊNCIA DO MOTOR NÃO
CORRESPONDE À ANUNCIADA FATO DEVIDAMENTE
COMPROVADO
FORNECEDORAS, ADEMAIS, QUE
NÃO
SE
DESINCUMBIRAM
DO
ÔNUS
DE
DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA DE FATO EXTINTIVO,
IMPEDITIVO
OU
MODIFICATIVO
DO
DIREITO
ALEGADO - PROPAGANDA ENGANOSA E VÍCIO DE
QUALIDADE DO PRODUTO
RECONHECIMENTO

ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO PAGO PELO
CONSUMIDOR
(30%)
-
CABIMENTO

AÇÃO
PROCEDENTE - SENTENÇA MODIFICADA
APELAÇÃO PROVIDA
VOTO No 34251
Apela o consumidor contra o teor da sentença que,
reputando não caracterizado o vício redibitório alegado na inicial, julgou
improcedente a ação quanti minoris ajuizada em face da fabricante e da
concessionária que comercializaram o veículo objeto da discussão.
Sustenta o apelante, em síntese, que o conjunto
probatório dos autos comprova a existência do vício redibitório no veículo
adquirido, consistente na disparidade entre a potência do motor anunciada
e a efetivamente disponível, não tendo as rés, ademais, se desincumbido do

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1026226-18.2016.8.26.0405
ônus de provar o contrário, concluindo fazer jus, portanto, ao abatimento
no valor proporcional a 30% do preço pago pelo veículo.
Recurso recebido e regularmente processado, com
contrarrazões. Parecer da douta Procuradora Geral de Justiça pela nulidade
da sentença em razão da ausência de intimação nos termos do art. 179, I,
do CPC (fls. 351/353).
É o relatório.
Inicialmente, respeitado o entendimento da ilustre
representante do parquet, deixou de decretar a nulidade da sentença.
É fato que o Ministério Público passou a não ser
intimado dos atos do processo a partir de determinado momento anterior à
prolação da sentença, violando-se assim a norma do art. 179, I, do CPC.
Não obstante, ausente demonstração da existência de
prejuízo ao autor em decorrência da não intervenção ministerial, à luz do
que estabelece o art. 279, § 2o, do CPC, não há justificativa para a anulação
da sentença de primeiro grau, sob pena de, inclusive, atentar contra os
próprios interesses do consumidor.

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1026226-18.2016.8.26.0405
A ação deve ser julgada procedente.
Riolando de Faria Gião Júnior, em outubro de 2011,
adquiriu um veículo Hyundai Veloster zero quilômetro pelo valor de R$
75.900,00. Em novembro de 2016 distribuiu a presente demanda, aduzindo
ter constatado a existência de vício de qualidade do veiculo, consistente na
disparidade existente entre a potência do motor informada pela
concessionária e a efetivamente disponível. Com base nisso, pleiteou o
abatimento proporcional do preço pago pelo bem, no patamar de 30%, uma
vez que o referido vício de qualidade lhe diminui o valor, conforme
autoriza a norma do art. 18, § 1o, II, do CDC.

Os fatos narrados acabaram por se tornar bastante
conhecidos com o passar dos tempos, tendo sido ajuizadas diversas ações
por consumidores em situações idênticas.
No âmbito dessa Corte Estadual, os precedentes se
orientam maciçamente no sentido de reconhecer aos consumidores direito
ao abatimento proporcional do preço pago pelo veículo, inclusive, nos
exatos termos preconizados na inicial1.

Esta 30a Câmara, em julgamento que contou com
minha participação, também já teve a oportunidade de se manifestar a
1 Apelação no 1034566-90.2016.8.26.0100; Apelação no 1036141-36.2016.8.26.0100; Apelação
no 1007199-25.2016.8.26.0510; Apelação no 1003751-91.2016.8.26.0268

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1026226-18.2016.8.26.0405
respeito da matéria, proferindo decisão unânime assim ementada:
Bem móvel Veículo automotor Compra e venda
Ação de indenização por danos materiais Demanda de consumidor,
pessoa natural, em face de empresa montadora Sentença de procedência
Manutenção do julgado Cabimento Decadência Inocorrência
Inaplicabilidade do prazo decadencial do art. 26, II, do CDC Alegação
inicial relacionada à existência de vícios ocultos no automóvel

Montadora que é parte legítima para figurar no polo passivo da lide
Existência de solidariedade entre os corresponsáveis visto que, dentro do
processo causal, tiveram alguma interferência no prejuízo experimentado
pelo consumidor Propaganda enganosa Veículo que não possui a
potência de motor informada ao consumidor Empresa ré que deixou de
produzir competente prova no sentido de evidenciar que o veículo era
dotado da potência prometida no momento da venda Abatimento do
valor relativo à desvalorização Correto reconhecimento (Apelação no
1010360-97.2016.8.26.0007, Rel. Des. Marcos Ramos, j. em 11/04/2018).
Pois bem, no caso concreto, há elementos de
convicção suficientes indicando que a potência do motor do Veloster do
autor era inferior aos cento e quarenta cavalos amplamente divulgados em
informes publicitários veiculados pelas requeridas.

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1026226-18.2016.8.26.0405
Aliás, notabilizou-se à época dos acontecimentos,
ocorridos entre os anos de 2011 e 2012, que a montadora anunciou que o
veículo importado contava com motor de sistema com injeção direta
(GDI), mas na realidade era equipado com motor de sistema DOHC,
divulgando ostentar este a indigitada potência de cento e quarenta cavalos
que, entretanto, somente era alcançada por aquele primeiro motor de
injeção direta. Ou seja, a montadora anunciou modelo inferior com
potência de modelo superior, este destinado a mercados consumidores
diversos do nacional.
Em resumo, tornou-se consenso no mercado de
consumo que o modelo em questão, ao contrário do que seu próprio nome
sugeria, não oferecia o alto desempenho apregoado pela fabricante e sua
concessionária autorizada, gerando com isso nos consumidores uma falsa
expectativa sobre característica apresentada pela própria empresa como
fator decisivo para a compra do modelo, em evidente situação de
desrespeito à norma do art. 37, § 1o, do CDC.
Nessa medida, seja em função da condição de
hipossuficiência do consumidor, seja por se revelar verossímil o direito
alegado em face das provas carreadas, é inegável que incumbia às rés
tomar a iniciativa de realizar prova técnica tendo por objeto
especificamente o motor que equipa o veículo do autor, a fim de

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1026226-18.2016.8.26.0405
comprovar a inexistência da alegada disparidade de potência, porquanto
constitui fato impeditivo do direito buscado, a teor do disposto no art. 373,
II, do CPC. Ademais, como estabelece o art. 38 do CDC, é do fornecedor o
ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação
publicitária por ele patrocinada.
Contudo, não foi isso o que fizeram, não tendo trazido
nenhum elemento de convicção minimamente idôneo para colocar em
xeque os fatos narrados na inicial, sendo insuficiente para tanto o resultado
de teste realizado em março de 2012, tendo como alvo motor não utilizado
na produção de veículos, e sim um modelo específico para testes, cujos
resultados podem divergir do motor de produção normal, conforme
observação do próprio laudo (fls. 191/199).
Inclusive, as requeridas deixaram de depositar os
honorários do perito, tornando preclusa a realização da prova pericial sobre
o motor que equipa especificamente o veículo do autor.
Destarte, evidenciada a publicidade enganosa e o vício
de qualidade do veículo, de se reconhecer ao consumidor direito ao
abatimento proporcional do preço.
E com relação ao quantum reparatório, dado recair a
discussão sobre a eficiência de parte essencial do veículo, o contexto fático-

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1026226-18.2016.8.26.0405
circunstancial delineado acima, mais a ausência de qualquer argumento
relevante da requerida, o percentual proposto pelo autor para fins de
abatimento (30%) revela-se condizente e proporcional à natureza do vício
de qualidade. O pedido para que a correção monetária incida desde a data
da compra do veículo também deve ser acolhido, pois, além de ser
compatível com a natureza da pretensão, não foi também objeto de
impugnação, consoante se verifica tanto na contestação quanto nas
contrarrazões.
Esclareço finalmente que, na medida em que
fabricante e concessionária do veículo, como partes integrantes da cadeia
de fornecimento, apresentam-se como solidariamente responsáveis pela
qualidade dos produtos que colocam no mercado, a teor do que dispõe o
artigo 18 do CDC, ambas respondem pela condenação que ora lhes é
imposta.
Isto posto, pelo meu voto, dou provimento à
apelação para julgar procedente a ação. Em razão disso, condeno as rés ao
pagamento da importância de R$ 22.770,00 (vinte e dois mil, setecentos e
setenta reais), equivalente a 30% do valor pago pelo veículo, com
atualização monetária pela tabela prática do TJSP a partir da data da
compra do bem (05.10.2011 fl. 37) e juros de mora de 1% ao mês desde
a data da citação. Ainda, arcarão as rés com o pagamento das custas e

T
T
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 1026226-18.2016.8.26.0405
despesas, e honorários advocatícios que, nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC, fixo em 15% do valor da condenação.
ANDRADE NETO
Relator